Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/20. TEMA 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS APÓS CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da justiça gratuita deve ser revogado se, após a análise da condição financeira da parte por critérios objetivos (renda superior a cinco salários-mínimos), restar afastada a sua hipossuficiência. Preliminar acolhida.
2. Consoante entendimento do STJ fixado no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente.
3. Os valores descontados eram devidos, não havendo falar-se em devolução, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.